Tribunal: TJBA
Processo: 8053750-83.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053750-83.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MURIEL TEIXEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO, JOAO PEDRO ALVES DA CRUZ APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão executória fundada em título executivo judicial proferido em ação coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. São duas as questões ora postas em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não considerar a data da distribuição originária da ação executiva; e (ii) estabelecer se, reconhecida a omissão e a contradição, é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração para afastar o reconhecimento da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão judicial, sendo possível a atribuição de efeitos modificativos quando o suprimento do vício implicar alteração no resultado do julgamento. 4. A omissão resta caracterizada pela ausência de apreciação, no acórdão embargado, da data de distribuição originária da execução (25/03/2024), anterior ao marco final do prazo prescricional reconhecido (16/08/2024). 5. A contradição decorre da manutenção da sentença que reconheceu a prescrição, mesmo diante do reconhecimento expresso, pelo próprio acórdão embargado, de que o prazo prescricional ainda não havia se exaurido à época da propositura da execução. 6. Preenchidos os requisitos legais, os embargos merecem acolhimento, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição e determinando o regular prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. Tese de julgamento: 1. A omissão quanto à data de propositura da ação executiva, anterior ao termo final do prazo prescricional reconhecido no acórdão, justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos. 2. A contradição entre a fundamentação do acórdão e o seu dispositivo enseja a reforma da decisão para afastar o reconhecimento da prescrição e permitir o prosseguimento da execução fundada em título coletivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8053750-83.2025.8.05.0001, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente, MURIEL TEIXEIRA DOS SANTOS e o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, COM EFEITO MODIFICATIVO nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA